Tribunal: TJES
Processo: 0005568-76.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO POR ESTE JUÍZO
AD QUEM
. MÉRITO. CONDOMÍNIO. APARTAMENTO COBERTURA. CRITÉRIO DE RATEIO EXPRESSO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. APURAÇÃO E COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM DESCOMPASSO COM A QUOTA ESTABELECIDA NA CONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença –
Citra Petita

I.I.

"
Constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial
." (AgInt no AgInt no AREsp 1259282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). (...)" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.923.104/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

I.II.
“
O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

I.III.

Na espécie, ao proceder a interpretação lógico-sistemática da Petição Inicial, infere-se que a Sentença se revela
citra petita
, visto que não julgou a pretensão subsidiária de repetição de indébito em dobro do que teria sido cobrado pelo Recorrido em virtude de suposto erro na aplicação da quota de rateio da unidade do Recorrente para fins de definição das taxas condominiais de acordo com o estabelecido na Convenção do Condomínio.

I.IV.
Preliminar acolhida para anular a Sentença recorrida neste particular, sem prejuízo do julgamento por este Juízo
ad quem
do pedido pendente de apreciação com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Mérito

II.I.
“
Em regra, a divisão do valor da taxa de condomínio se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de maneira diversa
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.702.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

II.II.
“
A intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do critério estabelecido na convenção de condomínio para o rateio das despesas comuns somente deve ocorrer em casos excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais, sendo incabível a propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério adotado. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.041.007/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

II.III.
Na hipótese dos autos, extrai-se da Convenção do Condomínio Recorrido que o rateio da taxa condominial restou estabelecido, via de regra, com amparo na fração ideal de cada unidade imobiliária, mas, com relação à unidade 701 (cobertura) do Recorrente, ficou estipulado que a sua quota seria correspondente a 1,5 (uma quota e meia), conforme bem constatado pelo Juízo
a quo
na Sentença recorrida. Tal circunstância foi expressamente confirmada pelo Condomínio Recorrido ao afirmar, em sede de Contestação, que “
inobstante o fato do apartamento 701
[cobertura]
ocupar área maior que os apartamentos tipo e ter avançado por todo o terraço, ocupando uma área com tamanho dobrado, os Condôminos, reunidos em Assembleia, resolveram instituir a cota parte que lhe cabe no rateio igual a 1,5 (uma cota e meia) dos apartamentos tipo. Se fosse aplicada a norma da convenção, o rateio seria maior, pois, seria pela fração ideal, correspondente a área construída da unidade 701
” (fl. 254).

II.IV.

In casu
, não há se falar em inconstitucionalidade por ofensa à isonomia e tampouco em ilegalidade na forma de rateio soberanamente definida na Convenção de Condomínio objeto da lide.

II.V.
Se certo dizer, por um lado, que deve ser respeitada pelo Condômino a quota de rateio definida pela Convenção de Condomínio, não é menos correto afirmar, por outro, que a apuração e a cobrança das taxas condominiais devem guardar estrita observância ao critério estabelecido por aquela deliberação assemblear, em ordem a evitar a configuração de indevido excesso passível de repetição de indébito na forma simples em respeito ao postulado de vedação de enriquecimento sem causa.

II.VI.
Na espécie, conclui-se subsistem elementos quanto ao fato constitutivo de que o Recorrido procedeu a cobrança de taxas condominiais do Recorrente em descompasso com a quota estabelecida na Convenção Condominial para a unidade 701.

II.VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para julgar procedente em parte o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o Condomínio Recorrido a restituir ao Recorrente, na forma simples, o que foi pago em excesso a título de taxa condominial em descompasso com a quota (1,5) prevista na Convenção para a unidade 701, no período de junho/2011 a fevereiro/2016, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E e apenas a Taxa Selic desde a citação por englobar juros de mora e correção, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Advogado do Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. E, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
, cabendo ao Recorrente arcar também com os honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005568-76.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS FERNANDO SILVAN NOGUEIRA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LATIFE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CARLOS FERNANDO S. NOGUEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 581/583-verso integralizada às fls. 597/597-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA LATIFÊ
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados “
em 10% sobre o valor da causa”
.

O Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença, porquanto não se pronunciou acerca do pedido subsidiário deduzido na demanda, pois, ainda que mantida a base de cálculo da taxa condominial com aplicação do critério de rateio previsto na Convenção do Condomínio, postulou-se a repetição de indébito em dobro do que foi indevidamente cobrado em excesso pelo Recorrido com amparo no referido parâmetro.

No Mérito, alega que “
apesar de inconstitucional, a cobrança da taxa de condomínio proporcional a fração ideal de cada unidade imobiliária, ainda é uma injusta regra, em vias
extinção, aplicada corriqueiramente em diversos condomínios de nosso imenso país. É fato, que essa forma de cobrança sedimentada em pensamentos ultrapassados, fere de forma incontestável a atual Constituição Federal Brasileira que, em seu art. 5º, preconiza de forma cristalina, o Princípio da Igualdade, aplicado em sua devida medida ao caso concreto
”.

Argumenta que “
penalizar aqueles condôminos possuidores de fração ideal maior, a arcar com taxa de condomínio mais alta, claramente desproporcional as despesas igualitariamente por todos geradas, é admitir enriquecimento indevido dos demais coproprietários, que é incontestavelmente vedado pelo Direito e com violação explícita a CF/88 Carta
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 618/633), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora e dou parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
CARLOS FERNANDO S. NOGUEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 581/583-verso integralizada às fls. 597/597-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA LATIFÊ
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados “
em 10% sobre o valor da causa”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
CITRA PETITA

De acordo com o Recorrente, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, porque o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do pedido subsidiário deduzido na demanda, pois, ainda que mantida a base de cálculo da taxa condominial com aplicação do critério de rateio previsto na Convenção do Condomínio, postulou-se a repetição de indébito em dobro do que foi indevidamente cobrado em excesso pelo Recorrido com amparo no referido parâmetro.

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que "
constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial." (AgInt no AgInt no AREsp 1259282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). (...)
" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.923.104/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Atrelado a isso, não pode ignorar a tão conhecida diretriz jurisprudencial de que “
o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

No caso em apreço, extrai-se da Petição Inicial que o Recorrente, ao menos no capítulo destinado aos pedidos, formulou as seguintes pretensões, in litteris:

“
DOS PEDIDOS

25. Diante do exposto, requer:

a)

seja julgada procedente a presente ação, para declarar inconstitucional, face à CF188, a atual fórmula de cálculo utilizada pelo Condomínio Dona Latife (baseada na fração ideal de cada unidade) para gerar a taxa condominial da unidade imobiliária do requerente, fixando-a conforme o rateio igualitário de divisão das despesas comuns
;

b)

seja restituído em dobro, os valores cobrados indevidamente nas taxas de condomínio e nas taxas de fundo de reserva do requerente nos últimos cinco anos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme memória de cálculo anexa
;

c) seja o Requerido condenado nas custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 20%.

d) seja deferida a gratuidade processual, a teor dos Arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC.

e) o Autor não tem interesse na audiência de conciliação e ou mediação, a teor do art. 319, VII do NCPC”.

Nada obstante, dessume-se do inteiro teor da Petição Inicial que a pretensão de restituição em dobro relaciona-se não apenas ao que fora cobrado com amparo na fração ideal objeto de questionamento pelo Recorrente, mas também em decorrência de suposto erro nos cálculos das taxas condominiais ainda que se adotasse o critério de rateio previsto na Convenção do Condomínio. Eis o trecho da Exordial em que o Recorrente explicita tal pretensão,
in litteris:

“22. Até o mês de fevereiro do corrente ano, a administração do referido condominio do Ed. Dona Latife, tem cobrado a taxa de condomínio referente a unidade do ora requerente, de forma totalmente contrária a própria lei, até então adotada como critério de diferenciação dos seus pares
,
sendo certo que o próprio condomínio reconhece que cobrou a taxa incorretamente, tanto que a partir de março do corrente ano, corrigiu o valor em conformidade à fração ideal do referido imóvel, conforme demonstrado nas tabelas e documentos juntados
. (ANEXO II).

23. Considerando a relação de consumo dos serviços prestados pelo condomínio para manutenção do todo, a interpretação do artigo 165 do CTN c/c artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza ao requerente pleitear a repetição do indébito em relação aos valores cobrados indevidamente pelo referido condomínio em suas taxas de condomínio e de provisão do fundo de reserva de sua unidade imobiliária.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridiculo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

24.
Portanto, a pretensão autoral é de que haja mudança da base de cálculo da taxa de condomínio de sua unidade imobiliária, bem como a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, pois mesmo se considerada correta a cobrança pelo critério adotado pelo Condomínio, o que se admite tão somente "
ad argumentandum
", há claro excesso na cobrança da taxa condominial em desfavor do Requerente
.”

Na espécie, ao proceder a interpretação lógico-sistemática da Petição Inicial, infere-se que a Sentença se revela citra petita, visto que não julgou a pretensão subsidiária de repetição de indébito em dobro do que teria sido cobrado pelo Recorrido em virtude de suposto erro na aplicação da quota de rateio da unidade do Recorrente para fins de definição das taxas condominiais de acordo com o estabelecido na Convenção do Condomínio.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR em destaque para ANULAR a Sentença recorrida neste particular, sem prejuízo do julgamento por este Juízo ad quem do pedido pendente de apreciação com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
;”

MÉRITO

No Mérito, o Recorrente alega que “
apesar de inconstitucional, a cobrança da taxa de condomínio proporcional a fração ideal de cada unidade imobiliária, ainda é uma injusta regra, em vias extinção, aplicada corriqueiramente em diversos condomínios de nosso imenso país. É fato, que essa forma de cobrança sedimentada em pensamentos ultrapassados, fere de forma incontestável a atual Constituição Federal Brasileira que, em seu art. 5º, preconiza de forma cristalina, o Princípio da Igualdade, aplicado em sua devida medida ao caso concreto
”.

Argumenta que “
penalizar aqueles condôminos possuidores de fração ideal maior, a arcar com taxa de condomínio mais alta, claramente desproporcional as despesas igualitariamente por todos geradas, é admitir enriquecimento indevido dos demais coproprietários, que é incontestavelmente vedado pelo Direito e com violação explícita a CF/88 Carta
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contextualizados os contornos da lide, revelam-se desnecessárias maiores digressões para assentar que se revela impróspera a pretensão recursal de que as taxas condominiais sejam calculadas apenas com amparo na divisão igualitária do número de unidades do condomínio em contraposição ao que estabelecido na Convenção Condominial.

Acerca da questão, é assente a compreensão de que
“
em regra, a divisão do valor da taxa de condomínio se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de maneira diversa
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.702.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Equivale a dizer que “
a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do critério estabelecido na convenção de condomínio para o rateio das despesas comuns somente deve ocorrer em casos excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais, sendo incabível a propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério adotado. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.041.007/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

Na hipótese dos autos, extrai-se da Convenção do Condomínio Recorrido que o rateio da taxa condominial restou estabelecido, via de regra, com amparo na fração ideal de cada unidade imobiliária, mas, com relação à unidade 701 (cobertura) do Recorrente, ficou estipulado que a sua quota seria correspondente a 1,5 (uma quota e meia), conforme bem constatado pelo Juízo
a quo
na Sentença recorrida,
in litteris:

“Examinando os autos, vislumbro que a Convenção do citado condomínio prescreve que:

36ª)
O orçamento do Edifício será fixado anualmente em Assembleia Geral, sendo os co-proprietários obrigados a contribuir adiantada e trimestralmente com as quotas que lhe serão arbitradas de acordo com o orçamento e proporcionais a área construída de cada apartamento
;

De maneira peculiar, observo que dentre as “Deliberações” feitas por ocasião da Assembleia que aprovou a Convenção Condominial, houve a seguinte anotação:

3º)
O apartamento número setecentos e um de propriedade do Sr. Isaías de Araújo Rabayoli, detentor do terraço anexo, correspondente a cento e vinte e nove vírgula cinquenta e dois metros quadrados, pagará uma quota para esta unidade a razão de cinquenta por cento da área, ou seja, sessenta e quatro vírgula setenta e nove metros quadrados
.”

Tal circunstância foi expressamente confirmada pelo Condomínio Recorrido ao afirmar, em sede de Contestação, que “inobstante o fato do apartamento 701 [cobertura] ocupar área maior que os apartamentos tipo e ter avançado por todo o terraço, ocupando uma área com tamanho dobrado, os Condôminos, reunidos em Assembleia, resolveram instituir a cota parte que lhe cabe no rateio igual a 1,5 (uma cota e meia) dos apartamentos tipo. Se fosse aplicada a norma da convenção, o rateio seria maior, pois, seria pela fração ideal, correspondente a área construída da unidade 701” (fl. 254).

In casu
, não há se falar em inconstitucionalidade por ofensa à isonomia e tampouco em ilegalidade na forma de rateio soberanamente definida na Convenção de Condomínio objeto da lide.

No que concerne à tese de que a taxa condominial vinha sendo calculada e, por conseguinte, cobrada em descompasso com o referido critério –1,5 (uma quota e meia) – previsto na Convenção Condominial, revelam-se pertinentes algumas observações.

Segundo consta da Petição Inicial, o Recorrente sustenta que, mesmo que reconhecida a juridicidade do referido critério de rateio fixado na Convenção em comento, o Recorrido incorreu, por longo tempo, em erros de cálculos na sua aplicação, de modo que as taxas condominiais foram apuradas e cobradas em excesso até o mês de março do 2016, quando então passaram a ser calculadas corretamente em consonância com a quota da unidade do Recorrente.

No intuito de comprovar o alegado, o Recorrente acostou à Exordial diversas planilhas de apuração das taxas condominiais, acompanhadas dos respectivos boletos e dos demonstrativos de despesas para fins de cálculo do que seria devido por ele com amparo no rateio adotado na Convenção de Condomínio.

À guisa de exemplo, eis a seguinte demonstração contábil procedida em relação aos meses de janeiro a abril de 2016,
in verbis:

VALOR TOTAL DO CONDOMÍNIO PARA O MÊS (R$)

VALOR COBRADO (R$)

VALOR CONFORME FRAÇÃO IDEAL (R$)

VALOR CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL / 1988 (R$)

DIFERENÇA APURADA A RESTITUIR (R$)

DIFERENÇA APURADA CORRIGIDA (R$)

JAN/2016

6.872,56

914,56

752,15

528,66

385,90

416,79

FEV/2016

6.872,56

914,56

752,15

528,66

385,90

406,64

MAR/2016

6.872,56

752,15

752,15

528,66

223,49

231,03

ABR/2016

6.872,56

752,15

752,15

528,66

223,49

227,77

1.282,23

Na espécie, conclui-se subsistem elementos quanto ao fato constitutivo de que o Recorrido procedeu a cobrança de taxas condominiais do Recorrente em descompasso com a quota estabelecida na Convenção Condominial para a unidade 701, pois, quando se observa, por exemplo, o mês de
fevereiro/2016
, nota-se que a taxa condominial foi de
R$ 914,56
(novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) à luz das
despesas globais de R$ 6.872,56
(seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Porém, para o mês de
março/2016
, uma vez considerado
igual montante de despesas globais
, foi cobrada a
taxa condominial menor de R$ 752,15
(setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), o que corrobora a tese autoral de que a partir do aludido mês corrigiu-se o erro que vinha sendo cometido em definir a quantia devida pelo Recorrente à vista do critério previsto na Convenção de Condomínio.

Registre-se, neste ponto, que tais elementos não foram objeto de impugnação específica pelo Condomínio Recorrido (artigo 341, do Código de Processo Civil), limitando-se a afirmar, de maneira genérica, em sua Contestação que as cobranças das taxas condominiais não se revestiram de qualquer ilegalidade, não sendo evidenciados eventuais equívocos na apuração das alegadas cobranças em excesso por descompasso com a quota prevista na Convenção.

Nesta linha de compreensão, é se certo dizer, por um lado, que deve ser respeitada pelo Condômino a quota de rateio definida pela Convenção de Condomínio, não é menos correto afirmar, por outro, que a apuração e a cobrança das taxas condominiais devem guardar estrita observância ao critério estabelecido por aquela deliberação assemblear, em ordem a evitar a configuração de indevido excesso passível de repetição de indébito na forma simples em respeito ao postulado de vedação de enriquecimento sem causa.

Por fim, cabe esclarecer que tal restituição, no presente caso, deverá abarcar o período antecedente aos 05 (cinco) anos da propositura da ação até fevereiro/2016 quando se procedeu a correção dos cálculos das taxas condominiais à luz do critério estabelecido na Convenção de Condomínio, cabendo a sua profícua apuração a ser procedida em sede de Liquidação de Sentença para precisa definição do respectivo
quantum
total a ser restituído.

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente em parte o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o Condomínio Recorrido a restituir ao Recorrente, na forma simples, o que foi pago em excesso a título de taxa condominial em descompasso com a quota (1,5) prevista na Convenção para a unidade 701, no período de junho/2011 a fevereiro/2016, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E e apenas a Taxa Selic desde a citação por englobar juros de mora e correção, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Advogado do Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
, cabendo ao Recorrente arcar também com os honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO POR ESTE JUÍZO
AD QUEM
. MÉRITO. CONDOMÍNIO. APARTAMENTO COBERTURA. CRITÉRIO DE RATEIO EXPRESSO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. APURAÇÃO E COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM DESCOMPASSO COM A QUOTA ESTABELECIDA NA CONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença –
Citra Petita

I.I.

"
Constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial
." (AgInt no AgInt no AREsp 1259282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). (...)" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.923.104/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

I.II.
“
O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

I.III.

Na espécie, ao proceder a interpretação lógico-sistemática da Petição Inicial, infere-se que a Sentença se revela
citra petita
, visto que não julgou a pretensão subsidiária de repetição de indébito em dobro do que teria sido cobrado pelo Recorrido em virtude de suposto erro na aplicação da quota de rateio da unidade do Recorrente para fins de definição das taxas condominiais de acordo com o estabelecido na Convenção do Condomínio.

I.IV.
Preliminar acolhida para anular a Sentença recorrida neste particular, sem prejuízo do julgamento por este Juízo
ad quem
do pedido pendente de apreciação com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Mérito

II.I.
“
Em regra, a divisão do valor da taxa de condomínio se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de maneira diversa
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.702.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

II.II.
“
A intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do critério estabelecido na convenção de condomínio para o rateio das despesas comuns somente deve ocorrer em casos excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais, sendo incabível a propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério adotado. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.041.007/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

II.III.
Na hipótese dos autos, extrai-se da Convenção do Condomínio Recorrido que o rateio da taxa condominial restou estabelecido, via de regra, com amparo na fração ideal de cada unidade imobiliária, mas, com relação à unidade 701 (cobertura) do Recorrente, ficou estipulado que a sua quota seria correspondente a 1,5 (uma quota e meia), conforme bem constatado pelo Juízo
a quo
na Sentença recorrida. Tal circunstância foi expressamente confirmada pelo Condomínio Recorrido ao afirmar, em sede de Contestação, que “
inobstante o fato do apartamento 701
[cobertura]
ocupar área maior que os apartamentos tipo e ter avançado por todo o terraço, ocupando uma área com tamanho dobrado, os Condôminos, reunidos em Assembleia, resolveram instituir a cota parte que lhe cabe no rateio igual a 1,5 (uma cota e meia) dos apartamentos tipo. Se fosse aplicada a norma da convenção, o rateio seria maior, pois, seria pela fração ideal, correspondente a área construída da unidade 701
” (fl. 254).

II.IV.

In casu
, não há se falar em inconstitucionalidade por ofensa à isonomia e tampouco em ilegalidade na forma de rateio soberanamente definida na Convenção de Condomínio objeto da lide.

II.V.
Se é certo dizer, por um lado, que deve ser respeitada pelo Condômino a quota de rateio definida pela Convenção de Condomínio, não é menos correto afirmar, por outro, que a apuração e a cobrança das taxas condominiais devem guardar estrita observância ao critério estabelecido por aquela deliberação assemblear, em ordem a evitar a configuração de indevido excesso passível de repetição de indébito na forma simples em respeito ao postulado de vedação de enriquecimento sem causa.

II.VI.
Na espécie, conclui-se que subsistem elementos quanto ao fato constitutivo de que o Recorrido procedeu a cobrança de taxas condominiais do Recorrente em descompasso com a quota estabelecida na Convenção Condominial para a unidade 701.

II.VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para julgar procedente em parte o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o Condomínio Recorrido a restituir ao Recorrente, na forma simples, o que foi pago em excesso a título de taxa condominial em descompasso com a quota (1,5) prevista na Convenção para a unidade 701, no período de junho/2011 a fevereiro/2016, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E e apenas a Taxa Selic desde a citação por englobar juros de mora e correção, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Advogado do Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. E, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
, cabendo ao Recorrente arcar também com os honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.